Tribunal: TJDFT
Processo: 0760676-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou a denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal (inciso III do artigo 395 do CPP).
2. Em seu recurso, o Ministério Público defende a comprovação da presença da materialidade delitiva, eis que consta dos autos uma foto da faca apreendida (ID 203762200, pág. 5), a qual retrata todas as características do objeto e evidencia o seu potencial lesivo e intimidatório. Pede a reforma da sentença para que haja o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 68428723).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em analisar a presença da materialidade da contravenção penal de portar arma branca a ensejar o recebimento da denúncia.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Consta dos autos que a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma situação de vias de fato e durante o patrulhamento encontraram dois suspeitos, momento em que realizaram a abordagem e encontraram com o acusado uma faca escondida na barra de sua calça, tendo ele assumido a propriedade do objeto para sua defesa pessoal. Ainda, conforme termo de apreensão e foto do objeto (ID 68119963 pág. 4 e 5), verifica-se que a faca possui lâmina e tem potencial lesivo e intimidatório, o que coloca em risco a incolumidade pública. Ressalta-se que conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. Nesse sentido: Acórdãos 1822505, 1940959 e1939932.
5. A materialidade do delito de porte de arma branca envolve a comprovação de que o agente portava, sem justificativa, um objeto cortante ou perfurante com potencial lesivo, o que se verifica no relato policial (ID 68119963 - Pág. 2), bem como no recibo de apreensão e foto da arma branca (ID 68119963 Pág. 4 e 5), devendo o processo prosseguir, resguardado o contraditório e a ampla defesa para elucidação do fato.
6. Portanto, verifica-se que o fato descrito na denúncia se adequa ao tipo penal descrito no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 e que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (art. 41 do CPP), além de estarem presentes indícios da autoria e da materialidade da contravenção penal no Registro de Atividade Policial (ID 68119963 - Pág. 4), termo de apreensão (ID 68119963 - Pág. 4) e foto da faca apreendida (ID 68119963 - Pág. 5), de modo que se impõe a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Decisão reformada para receber a denúncia e determinar que o processo tenha o seu regular curso na origem. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1822505, 0730165-42.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024; Acórdão 1940959, 0754684-08.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024 e Acórdão 1939932, 0764792-62.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024; Acórdão 1822505, 0730165-42.2022.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024)